Tribunal: TJES
Processo: 5001429-44.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-44.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LARA PICOLI BILO 16756298704
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001429-44.2021.8.08.0013

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: LARA PICOLI BILO

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO SEM DEVIDO AVISO PRÉVIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por

LARA PICOLI BILO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A autora relata, em síntese,
que exerce o seu labor como microempreendedora individual em um salão de beleza de pequeno porte, tendo como atividade principal a prestação de serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure. Afirma que em 11/09/2021 (sábado), a requerida promoveu o desligamento da rede elétrica na região onde se situa o salão de beleza da requerente, no período de 10h30 às 17h, sem divulgação prévia e ampla sobre a interrupção programada de energia que realizou naquela ocasião, o que prejudicou seu principal dia de trabalho. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e indenização por lucros cessantes.

Em sede de contestação (ID. 8088806), a empresa EDP apresentou preliminares de
incompetência do Juizado Especial para julgar causas com pessoa jurídica ocupando o polo ativo da demanda, e ilegitimidade ativa da autora, porque não é titular da instalação elétrica. No mérito, aduz que a interrupção realizada no dia 11/09/2021, foi efetuada de acordo com os módulos 6 e 8 do PRODIST, editado pela Agência Reguladora ANEEL, tendo o aviso sido realizado por meio de comunicação em massa, qual seja, através de informação aos clientes por meio do jornal A Tribuna, com publicação do aviso em 07/09/2021. Sustenta que inexistem danos a serem indenizados, pleiteando pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido, para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 8088841), Em suas razões, sustenta que a interrupção do serviço ocorreu de forma regular, com ampla divulgação prévia. Requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, que seja minorada a quantia fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 8088846) ao recurso inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Estabelecida tal premissa, é certo que aos casos de falha na prestação do serviço aplicam-se as disposições contidas nos arts. 14 e 22 do referido diploma, devendo o fornecedor do serviço responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a autora teve êxito em comprovar que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu no dia 11/09/2021 no período compreendido entre 10h30 Às 17h, sem que houvesse a devida comunicação prévia, evidenciando a falha na prestação dos serviços.

Outrossim, a recorrente EDP não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, deixando o consumidor sem fornecimento de energia elétrica em período não comunicado, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não cumpriu devidamente com seu dever de comunicar previamente a suspensão temporária do fornecimento de energia, haja vista que a simples publicação do aviso em apenas um jornal de grande circulação, por si só, não se mostra suficiente para cumprir devidamente com as disposições do
art. 14 da Resolução 24/2000, da ANEEL.
O referido artigo, na verdade, tem por objetivo garantir a efetiva prévia ciência dos consumidores sobre privação do fornecimento de energia elétrica em determinado período de tempo. Dessa forma, a simples tentativa de comunicação prévia sobre o fato por meio de jornal de grande circulação, de maneira isolada, se mostra como medida insuficiente para cumprir o objetivo almejado pela supracitada resolução.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo sobre o tema, vejamos:

“No mérito, o regime a ser aplicado na ação em face da concessionária de serviço público de energia elétrica é o da responsabilidade civil objetiva, com Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC, respondendo a concessionária pela interrupção programada do serviço de fornecimento de energia elétrica, quando deixa de avisar previamente os consumidores na forma prevista no art. 14 da Resolução 24/2000, da ANEEL.

Verifica-se que a requerida fez a comunicação da interrupção de energia elétrica por meio de publicação no jornal A Tribuna, mediante “Aviso ao Público”, datado de 07/09/2021, que, a meu ver, não atende à intenção colimada pela norma que é, inegavelmente, buscar que o consumidor efetivamente tenha ciência que estará privado da energia elétrica de modo que possa se programar durante o período.

No caso concreto, a autora não teve oportunidade de readequar os compromissos agendados para aquele sábado em seu salão de beleza, sendo surpreendida justamente quando atendia a diversas clientes.”

Ademais, a Requerida sequer comprovou nos autos que, de fato, encaminhou comunicação da suspensão do fornecimento de energia à consumidora, de modo que resta caracterizada a falha nos serviços (conforme consta nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95). Sendo assim, diante da ilicitude da conduta da requerida, resta configurado o dever de indenizar por dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo,
a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)